Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado de apelação, interposta por FELIPE MARQUES OLIVEIRA e face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por FELIPE MARQUES OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP. O autor narra a participação no concurso para Policial Penal do Distrito Federal e concorreu às vagas de ampla concorrência. Relata a aprovação na fase de prova objetiva e a convocação para o Teste de Aptidão Física - TAF. Informa que o exame possuía as seguintes etapas: a) teste estático de barra fixa com 5 (cinco) repetições; b) impulsão horizontal com pulo de 1 (um) metro e 80 (oitenta) centímetros de distância; c) flexão de braço com apoio ao solo com 23 (vinte e três) repetições; d) flexão abdominal com 30 (trinta) repetições em 1 (um) minuto e; e) corrida de 12 (doze) minutos com distância de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros. Afirma a realização dos exames físicos em 1/3/2023 sob condições climáticas adversas em decorrência de fortes chuvas no local. Aduz que, no primeiro teste, o local estava coberto e apropriado para os exames e foi aprovado. Narra condições climáticas desfavoráveis no segundo teste com muitas chuvas e ventos, pontos de alagamentos, assim como a água ficou na altura do tornozelo. Alega que o local se tornou inútil para a realização das outras provas. Além disso, sustenta que os avaliadores não fizeram uso do temporizador (cronômetro), em descumprimento ao edital. Assenta que as chuvas foram anormais e lhe prejudicaram no teste de corrida. O fato determinou a eliminação do autor no certame. Afirma acúmulo de água na pista de corrida o que prejudicou o desempenho. Argumenta a quebra da isonomia, pois os testes físicos foram efetuados entre 25/2/2023 e 5/3/2023 e os demais candidatos tiveram ambiente e condições adequados para a execução das atividades físicas. Expõe motivo de força maior que o reprovou no teste e o eliminou do concurso e a falta de proporcionalidade/razoabilidade dos réus no ato atacado. Assevera violação ao princípio da eficiência, porquanto não os requeridos não observaram as condições climáticas adversas para a realização do TAF. Postula a anulação do teste físico, durante a prova de corrida, e a inversão do ônus da prova para que os requeridos juntem as filmagens do dia do TAF, com a demonstração visual de todos os locais onde foram efetuadas as etapas no momento em que estava com os outros concorrentes na iminência de iniciar cada um dos testes. Alega perigo na demora, porque a próxima fase do concurso - curso de formação - está prevista para 26/4/2023. Requer, liminarmente, seja determinado aos requeridos a imediata convocação para realizar as etapas/fases (posteriores ao TAF) que ainda estejam pendentes de participação. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos iniciais. Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$65.340,00 (sessenta e cinco mil trezentos e quarenta reais) A tutela de urgência foi indeferida e determinou-se a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para concessão da gratuidade de justiça (ID 153440807). A parte autora interpôs agravo de instrumento (ID 154857268). Este juízo reconsiderou a decisão e deferiu a gratuidade de justiça (ID 156220962). Manifestação do autor com a juntada de documentos (ID 158135516). Contestação do Distrito Federal ao ID 160959915. Inicialmente, manifesta não interesse na adesão ao Juízo 100% digital. Assevera que o edital estabelece as regras para os candidatos, e que essas deverão ser rigorosamente cumpridas. Sustenta que o requerente não impugnou o edital no tempo devido. Pleiteia a improcedência dos pedidos autorais. Contestação do Instituto AOCP ao ID 163864221. Impugna o valor da causa, alegando não ser este coerente com o pedido deduzido. Defende o ato administrativo. Sustenta a reprovação do autor ocorreu por não obtido êxito em percorrer a distância mínima de 2.400 metros em 12 minutos. Salienta que o próprio edital previu que o teste de aptidão física seria realizado independentemente das condições climáticas. Junta vídeo da prova do candidato. Aventa necessidade de observância dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade e isonomia. Argumenta que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe tão somente a análise da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. Requer a alteração do valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais) e a improcedência dos pedidos. Réplicas aos IDs 166282948 e 166420852. Alegações Finais do Distrito Federal (ID 166602201), do Instituto AOCP (ID 167318045) e do autor (ID 168047944). Vieram os autos conclusos.” Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido e condenou o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o art. 85, §8o, do CPC (ID. 54303071). FELIPE MARQUE OLIVEIRA interpôs apelação. Formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a “convocação (sub judice) pessoal do autor para realizar as etapas/fases (posteriores ao TAF) ainda pendentes de sua participação, face prova do seu direito inequívoco, assim como da probabilidade de direito e o perigo da demora”. No mais, impugnou a alteração do valor da causa promovida pelo Juízo, repristinou os termos da petição inicial e juntou documentos que comprovariam as irregularidades da realização do exame de TAF (ID. 54303073). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID. 54303083 e ID. 54303084. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição, assim como dentro do sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. In casu, tenho como ausentes esses requisitos. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova sólida em sentido contrário. Assim, diante de indícios de ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, cabe ao Poder Judiciário apreciar a justeza entre o ato e a norma. No caso dos autos, o autor impugnou a realização de teste de aptidão física do concurso público de Polícia Penal do Distrito Federal. Aduziu que as condições climáticas comprometeram seu rendimento durante exame, o que caracterizaria violação à isonomia e a proporcionalidade. O edital previa o seguinte, acerca da realização do teste: “14.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes da prova de aptidão física será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. [...] 14.5 O Teste de Aptidão Física realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma”. (ID. 54303023 - Págs. 17/18). A prova exigia que o candidato realizasse o percurso em doze minutos, o que não foi cumprido pelo demandante. FELIPE argumentou que em razão da chuva “a água ficou acima do tornozelo”. Por conseguinte, o local do teste ficou “total e absolutamente inútil para os fins do TAF, tornando impossível a aferição de qualquer aptidão física com base nos critérios estipulados no próprio certame”. Compulsando os autos e num exame prelibatório, tenho que o autor deixou de demonstrar a probabilidade do direito. O vídeo juntado pela banca examinadora sugere que a chuva não estaria tão intensa quanto o argumentado pelo candidato. Além disso, em razão da previsão editalícia de que o exame se realizaria independente das condições climáticas, vê-se que o obstáculo eventualmente imposto pela água da chuva não seria instransponível ou desproporcional, considerando o tempo previsto para a prova e a distância a ser percorrida (ID. 54303051 - Pág. 5). Além disso, como destacado na sentença, a maior parte dos candidatos realizou a prova sem grandes dificuldades, além daquelas esperadas para esse tipo de etapa, observada a razoabilidade, o que afastaria a alegação do recorrente de que o local era “total e absolutamente inútil para os fins do TAF” e que seria “impossível a aferição de qualquer aptidão física”. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Em observância ao art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a eventual preclusão acerca de juntada de documentos nesta instância recursal, conforme os arts. 434 e 435, do CPC. Brasília/DF, 07 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.